Tribunal: STF
Processo: RHC 244656
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Reinício da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Decisão fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Carlos de Sousa Afetal Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.746/SP (evento 37).



    O Recorrente incorreu em falta grave, reconhecida por decisão do Juízo de origem que homologou apuração administrativa, durante o cumprimento de pena, tendo sofrido a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a falta grave praticada na data de 27/04/2017, antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, não ocasionaria o reinício da contagem do tempo para a progressão de regime, uma vez que ausente de previsão legal ao tempo da conduta. Argumenta a ocorrência de retroação legislativa em prejuízo do reeducando. Assevera a nulidade do procedimento em razão da ausência de oitiva judicial do Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade absoluta do procedimento que reconheceu a falta grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média (evento 43). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA 534/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO PELA FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao reconhecer a prática da falta grave, o magistrado de primeiro grau assentou que “No mérito, não obstante o posicionamento da n. Defesa, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria. Isto porque os depoimentos dos servidores da penitenciária (fls. 37 e 40) evidenciam que o sentenciado e outros detentos, eram proprietários de 03 (três) aparelhos de telefonia celular, 02 (dois) chips e 01 (um) fone de ouvido. Desta forma, agiu com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema. ” (evento 5).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, registrou que “no caso dos autos, nada sugere inviabilidade de comunicação por meio dos celulares encontrados, hipótese sequer suscitada por José Carlos. Ao contrário, o conjunto dos objetos apreendidos leva a crer que aptos os três telefones para comunicação com o ambiente externo, de modo que desnecessária a perícia. Observe-se que os demais sindicados também não levantaram qualquer dúvida acerca do normal funcionamento dos aparelhos. Adequada a perda de um terço dos dias remidos. A posse de celular atenta contra a segurança e estabilidade do estabelecimento prisional, conduta que revela maior reprovabilidade. No tocante à interrupção do lapso para progressão de regime, este relator entende que a criação de causa interruptiva ofende o princípio constitucional da legalidade em matéria penal, de maneira que a prática de falta grave somente poderia repercutir eventualmente em desfavor do condenado na avaliação de mérito quando da apreciação de eventuais pedidos, servindo, por hipótese, de fundamento para indeferi-los.”. 



    Em acréscimo, o Tribunal local fez a seguinte distinção “Necessário, no entanto, apreciar a matéria à luz da mais recente posição a respeito do C. Superior Tribunal de Justiça. Em 12 de fevereiro de 2014, a Corte, alterando posicionamento anterior e em votação unânime, deu provimento ao Recurso Especial Repetitivo nº 1.364.192/RS, passando a admitir que a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. Diante de tal decisão, forçoso reconhecer que possível a adoção da data da falta grave como termo inicial do prazo para obtenção de promoção, justamente como consignado pelo Magistrado.” (evento 6). 



    Por seu turno, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que “acerca da alegação de que a falta grave foi cometida antes da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), observa-se que é entendimento sumulado deste Superior Tribunal de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (Súmula 534)”. A Corte Superior ainda concluiu que “quanto às questões alegadas pela defesa, mas não enfrentadas pela Corte estadual, tais como a ausência de oitiva prévia do apenado e desproporcionalidade na aplicação da punição pelo cometimento da falta grave, não pode este Tribunal Superior enfrentá-las, aqui e agora, em razão da supressão de instância (...) a ausência de provas da autoria, conforme ficou explicado na decisão ora impugnada, rever tal entendimento implicaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via eleita.a ausência de provas da autoria, conforme ficou explicado na decisão ora impugnada, rever tal entendimento implicaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via eleita” (evento 37). 



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, antes mesmo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, “’a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório’ (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.05.2022).



    Conforme assentado pelas instâncias anteriores, o Recorrente teve contra si reconhecida a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais - “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo” -, tendo em vista que foi surpreendido na posse de 03 (três) aparelhos de telefonia celular, 02 (dois) chips e 01 (um) fone de ouvido. 



    Cabe ressaltar que o bem o jurídico tutelado é consubstanciado pela demonstração de responsabilidade e de obediência no curso da execução penal, não podendo a imposição de penalidade ante à violação de tais deveres ser revista em sede de habeas corpus. Nessa senda:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    Por fim, para acolher a insurgência defensiva, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 209.450 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022). Nessa mesma linha: “a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus” (HC 207.228 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente